Tribunal: TJES
Processo: 5009721-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CALITEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. DEFERIMENTO DE CONCENTRAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS EXECUTIVOS. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento, no qual se negou provimento ao recurso anteriormente interposto, mantendo-se a decisão agravada. O embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, ao afirmar que não teria havido decisão judicial deferindo a concentração de atos processuais, quando, na realidade, houve despacho judicial nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão embargado ao afirmar a inexistência de decisão deferindo a concentração de atos processuais executivos, e, em caso positivo, decidir se o vício é suficiente para modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, entre as quais se inclui a correção de erro material.

O acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar que inexistiu decisão judicial sobre a concentração dos atos processuais, sendo constatado que houve despacho no sentido do deferimento dessa concentração.

A correção do erro material, contudo, não altera o resultado do julgamento anterior, pois a decisão agravada permanece válida à luz da jurisprudência do STJ no Recurso Especial n. 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), segundo a qual o prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da LEF tem início com a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência do devedor ou de bens penhoráveis.

A reunião de atos processuais não impede o curso do prazo da prescrição intercorrente em cada processo executivo, especialmente na ausência de localização do devedor ou de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O erro material em acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, mesmo quando não implique modificação do resultado do julgamento.

A existência de despacho deferindo a concentração de atos processuais executivos não obsta o início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, desde que configurada a ciência da Fazenda Pública sobre a ausência do devedor ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente, sendo insuficiente, por si só, a paralisação dos atos executivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.02.2015 (Tema 566).

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009721-52.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
CALITEX INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, ESPÓLIO DE GENICIO CALIARI e GILCIMAR GERALDO CALIARI

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 12825616) que, nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto em desfavor de
CALITEX INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA, ESPÓLIO DE GENICIO CALIARI e GILCIMAR GERALDO CALIARI
, com a manutenção da decisão recorrida.

Em suas razões (id. 12985726), o embargante alega a existência de erro material, pois houve decisão judicial determinando a concentração de atos processuais, ao passo que o acórdão concluiu que inexistiu pronunciamento nesse sentido.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Entendo que, de fato, houve erro material no conteúdo do acórdão, pois foi proferido despacho à fl. 230 deferindo a concentração dos atos processuais, o que, contudo, não altera o resultado do julgamento embargado, pelos motivos já expostos naquele momento, a saber:

[...] convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, entendeu que o prazo de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Recurso Repetitivo – Tema 566 - Info 635).

Diante disso, ainda que a decisão agravada não fosse proferida, a mera ciência pela Fazenda Pública da ausência de devedor ou de seus bens já inicia o sobrestamento do feito automaticamente.

Advirto, ainda, que eventual paralisação do feito executivo não acarreta automaticamente a extinção do crédito tributário, pois a prescrição intercorrente pressupõe que haja inércia do exequente. [...]

Esclareça-se, nesse particular, que houve apenas a possibilidade de reunião de eventuais atos constritivos em um único processo - os quais, inclusive, nem sequer foram iniciados - para se obter maior celeridade e economia processuais, o que não embaraça o decurso do prazo prescricional intercorrente em cada um dos feitos, ao menos até a ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis.

À luz do exposto, ante o erro material em questão,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o vício apontado e reconhecer a existência de deferimento da concentração de atos processuais executivos na origem, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento em razão da possibilidade de sobrestamento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)